Tribunal: TJDFT
Processo: 0716778-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCON. DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores referentes à Gratificação de Atendimento ao Público - GAP devida à parte recorrida, que exerce o cargo de Fiscal de Defesa do Consumidor do PROCON/DF.
3. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos do artigo 1o do Anexo do Decreto Distrital no. 38.927/2018, que aprovou o Regimento Interno do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF, a autarquia está vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, que integra a Administração Superior do DF, responsável pelos recursos para o pagamento dos servidores, razão por que o Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se discute a implementação e pagamento de gratificação ao servidor. Precedente desta Turma: (Acórdão 1148135, 07294122220178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 1/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
4. Os servidores integrantes da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor e lotados nas unidades de atendimento ao público têm direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, na forma do artigo 11, inciso II, da Lei Distrital no. 4.502/2010, observada a regulamentação determinada pelo Decreto no. 31.650/2010. O artigo 4o, incisos I e II, do referido Decreto caracteriza como servidores lotados em unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF aqueles que desempenham funções de atendimento presencial ou telefônico e esclarecimento de dúvidas ao consumidor.
5. O artigo 16, inciso X, do Anexo do Decreto no. 38.927/2018, que trata do Regimento Interno do PROCON/DF, estabelece que o atendimento ao público e o esclarecimento de dúvidas estão entre as competências da Diretoria de Fiscalização, onde está lotada a parte autora (ID 11806559).
6. O artigo 7o do Decreto no. 31.650/2010 estabelece como pré-requisito para a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV, que foi devidamente concluído pela parte autora (ID 11806560).
7. Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante no. 37 do Supremo Tribunal Federal, pois a condenação ao pagamento da referida gratificação decorre de aplicação da legislação de regência.
8. RECURSO DA PARTE AUTORA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
9. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
10. Preliminar rejeitada. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor da condenação, a contar do vencimento de cada parcela.
11. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Condenado o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 55, Lei no 9.099/95).
12. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.